Tribunal: STF
Processo: AI 660039
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1.      Agravo
   regimental interposto por fac-símile equivocadamente no Tribunal
   Superior do Trabalho.
2.      A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é intempestivo o
   recurso protocolado por equívoco em tribunal diverso e recebido
   somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida.
   Precedentes.